Tribunal: TJSP
Processo: 1064001-39.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS VISANDO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA – DISCUSSÃO SOBRE O PORCENTUAL ACUMULADO DO INCC PARA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ADMITIDA PELA RÉ A COBRANÇA A MAIS QUE SERÁ RESTITUÍDA PARA O COMPRADOR COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESEMBOLSOS E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS DA CITAÇÃO –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS VISANDO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA – DISCUSSÃO SOBRE O PORCENTUAL ACUMULADO DO INCC PARA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ADMITIDA PELA RÉ A COBRANÇA A MAIS QUE SERÁ RESTITUÍDA PARA O COMPRADOR COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESEMBOLSOS E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS DA CITAÇÃO – PLANILHA UNILATERAL APRESENTADA PELO AUTOR SEM A DIVULGAÇÃO DA FONTE OU ÓRGÃO OFICIAL - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.